Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 444 DO STJ. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O emprego de simulacro de arma de fogo no crime de roubo caracteriza a grave ameaça inerente ao tipo penal e, portanto, não constitui fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade do réu.
2. Não se admite a análise desfavorável dos antecedentes criminais do réu com base em ação penal em curso. Inteligência da Súmula no 444 do c. STJ.
3. A quantidade de pena aplicada, em razão do seu redimensionamento em sede recursal, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a fixação do regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
4. Após o redimensionamento da pena corporal, com a consequente fixação do regime inicial aberto, torna-se inconsistente a manutenção da prisão preventiva do réu, a qual deve ser revogada.
5. Recurso conhecido e provido.